Tribunal: STF
Processo: Rcl 93134
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por T.L. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 no Processo 0010951-03.2022.5.15.0111, alegando usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e bloqueio ao acesso da reclamante à jurisdição constitucional.

A reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado:

[...] reformou sentença que  havia reconhecido a validade da dispensa por justa causa aplicada ao reclamante, passando a entender, em  síntese, que a penalidade seria desproporcional diante da suposta fragilidade probatória.  
Diante desse cenário, a Reclamada trabalhista, ora Reclamante constitucional, interpôs Recurso  Extraordinário, sustentando violação direta a dispositivos constitucionais, notadamente aqueles que  consagram a legalidade, a livre iniciativa e a proteção ao patrimônio, uma vez que o acórdão regional, ao  afastar a justa causa, acabou por esvaziar o conteúdo normativo do artigo 482 da CLT sob fundamento  constitucional (doc. 1, p. 2).

Afirma que o recurso extraordinário não foi admitido pelo TRT15 e que:

Na tentativa de viabilizar o acesso à instância constitucional, a Reclamada trabalhista, ora  Reclamante constitucional, interpôs o competente agravo, nos termos do artigo 1.042 do Código de  Processo Civil. Todavia, de forma ainda mais gravosa, o Tribunal Regional deixou de processá-lo, ao  argumento de que tal recurso somente seria cabível contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do  Trabalho.  
Diante da gravidade da restrição imposta, e buscando sanar as inconsistências da decisão que  obstou o processamento do agravo, a Reclamada trabalhista ora Reclamante constitucional opôs embargos  de declaração, nos quais demonstrou, de forma expressa, a contradição e a omissão do decisum,  notadamente ao se fundamentar em norma regimental para afastar a aplicação de dispositivo legal expresso  e de estatura constitucional (doc. 1, p. 2).
 
Segundo sustenta:

[...] Com efeito, o que se observa no caso concreto não é apenas a inadmissão de um recurso, mas a  criação de um obstáculo estrutural que impede, de forma absoluta, a submissão da controvérsia  constitucional ao Supremo Tribunal Federal.  
A interpretação conferida pelo Tribunal Regional, ao exigir o esgotamento formal de instâncias  cuja atuação se mostra materialmente inviável para a apreciação da matéria constitucional suscitada,  resulta, na prática, na supressão da competência desta Corte. 
 Necessário ainda se destacar que não apenas ao negar admissão ao Recurso Extraordinário, mas  também ao negar seguimento ao agravo, há claro cerceamento do direito de defesa da Reclamada que se  vê tendo negado acesso à jurisdição competente (doc. 1, p. 3).

Argumenta que:

[...] A interposição de um Recurso de Revista seria barrada, inevitavelmente, pela Súmula nº 126 do  TST, pois o Tribunal Superior do Trabalho, em sua missão de uniformizar a interpretação da lei federal,  declinaria de analisar a controvérsia sob o pretexto de que se trata de reexame de fatos e provas.  
Nobres Ministros, criou-se assim, um beco sem saída processual: o TST não analisa a matéria  por considerá-la fática, e o STF, segundo a decisão agravada, não a analisa por ausência de esgotamento  das vias ordinárias. Tal cenário não pode prevalecer, sob pena de tornar a jurisdição constitucional desta  Suprema Corte uma miragem inalcançável para violações diretas ocorridas nos Tribunais Regionais.  
Neste contexto, o acórdão do TRT tornou-se, materialmente, a última instância sobre a matéria.  A questão não é de reexame probatório, mas de revaloração constitucional dos fatos já delineados no  acórdão recorrido (doc. 1, p. 5).           

            Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] A PROCEDÊNCIA da presente Reclamação para cassar em definitivo o ato  reclamado, reconhecendo a usurpação da competência do STF e determinando o regular processamento  do Agravo em Recurso Extraordinário (doc. 1, p. 8).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso incabível.

Conforme consta dos autos, a reclamante, irresignada com o acórdão do TRT15 que reformou a sentença, interpôs recurso extraordinário contra o referido acórdão. 

Como se observa da decisão proferida quando da inadmissão do recurso extraordinário (doc. 5, pp. 1-2):

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela reclamada TASCO Ltda. em face do v. acórdão de ld d7da60, que negou provimento ao seu recurso ordinário adesivo. 
No caso, o recurso cabível, em tese, em face do v. acórdão, é o recurso de revista, nos termos do artigo 896 da CLT. 
Ademais, no aspecto, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal em face dos pressupostos específicos de admissibilidade dos apelos. 
Oportuno ressaltar que o Eg. TST tem se pronunciado pelo não cabimento do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal contra decisão de Turma de Tribunal Regional do Trabalho, haja vista inexistência de previsão legal. 
Nesse sentido são os seguintes precedentes do C. TST: AIRR2341-17.2005.5.03.0134, 4ª Turma, DJ-10/11/06, AIRR-11640-83.2008.5.09.0053, 6ª Turma, DEJT-16 /09/1 O, AIRR-45900-25.2007.5.02.0472, 6ª Turma, DEJT-24/02/12, AIRR75400-23.2006.5.05.0009, 8ª Turma, DEJT-25/05/12. 
Por decorrência, indefiro o processamento do recurso extraordinário porque incabível contra acórdão regional, nos termos do art. 102, 111, "a", da CF/88 (grifei).

Contra a decisão acima transcrita a reclamante interpôs agravo. Extraio da decisão que indeferiu o processamento do referido agravo, por ser este manifestamente incabível:

Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pela reclamada, com fundamento no artigo 1.042 do CPC, da decisão que negou processamento ao recurso extraordinário por incabível. 
Atente-se a reclamada que a decisão que desafia o agravo em recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.042 do CPC, na Justiça do Trabalho, é aquela proferida pelo E. TST (e não por Tribunal Regional do Trabalho), nos termos do artigo 238 do Regimento Interno do TST ("in verbis"):
"Cabe agravo contra decisão denegatória do recurso extraordinário, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados de sua publicação no órgão oficial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos." 
Desse modo, nego processamento ao agravo por manifestamente incabível (doc. 5, p. 11 – grifei).

Aos embargos de declaração opostos, também julgados como incabíveis, foi negado provimento:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, decido conhecer. 
Inicialmente, consigne-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas situações expressamente estabelecidas nos artigos 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 e 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho, in verbis: [...].
A decisão embargada foi exarada no id 465ebdf. 
Os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 897-A da CLT, destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do julgado. 
No caso, inexistem os vícios apontados. 
A decisão embargada (id 465ebdf) foi expressa ao consignar que, na Justiça do Trabalho, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível contra decisão denegatória proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do art. 238 do Regimento Interno do TST, sendo incabível quando manejado contra decisão de Tribunal Regional. 
Não há omissão ou contradição, mas clara fundamentação quanto ao não cabimento do apelo, em consonância com a sistemática recursai trabalhista. 
A invocação do art. 1.042 do CPC não altera tal conclusão, pois sua aplicação é subsidiária (art. 769 da CLT) e condicionada à compatibilidade com o processo do trabalho, o que não ocorre na hipótese, que exige o prévio exame da matéria pelo TST. 
Inexiste, assim, violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas mera observância da competência e organização judiciária próprias. 
Também não procede a alegação de que a matéria, por ser constitucional, dispensaria o crivo do TST, a quem compete o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário na seara trabalhista. 
Evidencia-se, portanto, a pretensão de rediscussão da matéria, o que é incabível nesta via. 
Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração (doc. 5, pp. 20-22 – grifei).

Verifico, portanto, que houve manejo equivocado de recurso em desacordo com o estabelecido pelo Código de Processo Civil. Assim, quando o TRT15 não conheceu do agravo em recurso extraordinário por julgá-lo manifestamente incabível, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.

Com efeito, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.
1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.
2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.
2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.
3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).

Seguindo a mesma orientação, cito, ainda: Rcl 67.941/PR, da minha relatoria, DJe 19/6/2024.

Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual: 
 
Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  24/5/2022). 

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator